Tribunal: TJDFT
Processo: 0751433-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
2. A questão da legitimidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida. Não obstante, poderia ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ocorre que essa mesma alegação – de ilegitimidade passiva - foi aduzida na origem, não tendo sido ainda decidida pelo Magistrado que conduz o feito. Dessa forma, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, não cabe sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão instância.
3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo e, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de cateter duplo J, sob pena de obstrução da via urinária, dor, infecção do trato urinário e necessidade de nova intervenção cirúrgica. O risco de dano está demonstrado no fato de que o quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada.
5. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil – arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88.
6. Constatada o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde.
7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento.
8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.